Tribunal: TJPA
Processo: 0026184-60.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026184-60.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO CABRAL DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0026184-60.2018.8.14.0404

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCIO CABRAL DE MORAIS

DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA (OAB-PA nº 24.031)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA, ART. 147, “CAPUT”,DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO II E 7º, INCISO III DA LEI Nº 10.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA)

CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA
. PROVIMENTO.
In casu
, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha da acusação ouvida em juízo confirmou ter presenciado o réu ameaçar a ofendida, corroborando com as declarações prestadas pela vítima.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para CONDENAR

MARCIO CABRAL DE MORAIS

as penas do art. 147, “caput”, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
em Regime Aberto, sendo
substituída
pela
prestação de serviço à comunidade
, pelo mesmo período,
a ser cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução.

.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 31

de agosto de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0026184-60.2018.8.14.0404

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCIO CABRAL DE MORAIS

DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA (OAB-PA nº 24.031)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara DE Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
(ID.5512113) que absolveu
MARCIO CABRAL DE MORAIS
,
da acusação do crime tipificado no art. 147, do CP, c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/2006, nos termos do art. 386, VI, do CPP
.

Narrou à denúncia
(ID.5512111), que no dia 06/08/2018, por volta das 08:30h, em via pública, Travessa dos Tupinambás, nº 439, entre Rua dos Pariquis e Caripunas, bairro Jurunas a Sra. Maria de Lourdes Cabral Morais foi ameaçada pelo seu irmão, ora denunciado.

A vítima relatou que reside em um imóvel, herança de família, com seu marido e denunciado. O imóvel é dividido em compartimento, para cada um ter sua privacidade, mas ao longo dos anos vem tendo problema com seu irmão/denunciado, no que se refere a reforma do imóvel.

No dia do fato, a vítima teve uma discussão com o denunciado, momento que o mesmo lhe ameaçou, dizendo que iria agredi-la e ainda ofendeu, chamando de “safada” (textuais).

A testemunha José Vicente Correa Galvão, relatou fl. 08, que trabalha como pedreiro e no mês de agosto trabalhou na residência da vítima, que foi contratado para carregar material de construção, do tipo tijolo, areia e cimento. Que durante o período do trabalho observou uma discussão entre a vítima e o denunciado, pois esse impedia que ela entrasse com o material de construção na residência e durante a discussão, o denunciado disse “VOU TE DAR PORRADA E NÃO VAIS ENTRAR COM ESSE MATERIAL AQUI” (textuais) e ainda chamou-a de “SAFADA”.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 147, do CPB, c/c art. 11 da Lei nº 11.340/2006.

Na
sentença (ID.),
o juiz
absolveu
MARCIO CABRAL DE MORAIS
,
da acusação do crime tipificado no art. 147, do CP
.

Em razões recursais
(ID. 5512113), o Ministério Público pugnou a reforma da sentença para o fim de condenar
MARCIO CABRAL DE MORAIS
,
no

crime tipificado no art. 147, do CP.

Em sede de contrarrazões
(ID. 5512114), a Defesa de
MARCIO CABRAL DE MORAIS
,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(ID. 5743335), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso de apelação, para que o réu
MARCIO CABRAL DE MORAIS
seja condenado pela prática dos crimes previsto no art. 147, do Código Penal.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610, do CPB.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo às suas respectivas análises de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, postulando o Ministério Público pela reforma da sentença para condenar o apelado
MARCIO CABRAL DE MORAIS
às penas do art. 147, “caput”, do Código Penal, c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/2006.

Assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela condenação do acusado pelo crime de ameaça, eis que, ao contrário do que julgou o juízo de primeiro grau, ficou evidenciado o crime de ameaça contra a vítima Soraia Moreira Trindade.

Da Materialidade e da Autoria
.

De acordo com os relatos da vítima, em juízo, ratificou suas declarações prestadas perante o juízo, relatando, conforme declarações in verbis:

“QUE
Que é irmã do acusado; Que estava chegando em casa quando foi ofendida moralmente por ele e ainda tentou agredi-la, mas foi impedida pelo pedreiro que estava trabalhando na casa; Que o réu disse, além das ofensas morais, que se a vítima entrasse lá com o material de construção iria bater nela; Que o réu a ameaçou de agressão; Que o fato foi presenciado pelo pedreiro José Vicente Galvão; Que fica temerosa com a situação e se sente ameaçada pelo acusado; Que o acusado fica falando mal da ofendida para a vizinhança e afirma que irá retirá-la da casa; Que o imóvel em que residem é herança das tias da vítima e ela reside na parte de trás; Que os outros irmãos residem na parte da frente e a ofendida já registrou ocorrência policial contra eles, tendo medidas protetivas contra dois irmãos; Que no dia do fato, quem estava presente era somente o pedreiro e o irmão de nome Marcelo estava às proximidades, mas não presenciou os fatos; Que não houve acordo sobre a venda ou realização de benfeitorias sobre o imóvel.”

A testemunha compromissada
JOSÉ VICENTE CORREA GALVÃO
declarou
:

“Que trabalhou como pedreiro para a vítima; Que o réu não deixou a vítima entrar com o material de construção para o interior da residência; Que presenciou o denunciado proferir ofensas morais contra ela, como vagabunda, safada; Que ouviu também o réu dizer que iria bater na ofendida caso ela entrasse na casa; Que confirma ter o acusado dito para a vítima vou te dar porrada ; Que quem estava presente no local eram o depoente, o acusado e a vítima; Que o réu fez menção de ir para cima da vítima; Que não sabe se há outros irmãos morando na casa”

A testemunha
MAURO CABRAL DE MORAIS
, ouvido como informante (irmão da vítima e do acusado), declarou:

“Que atualmente, residem 04 irmãos no imóvel e ele é de herança; Que foi realizada uma reunião entre os irmãos e ficou acordado que não realizariam obras no imóvel; Que no dia do fato, estava presente, e a vítima queria fazer uma obra em casa, mas o réu não queria deixa-la entrar com o material de construção; Que por conta disso, ela registrou ocorrência na delegacia de polícia e, inclusive, já fez o mesmo contra outros irmãos; Que em momento algum, o réu proferiu ameaças ou ofensas contra a vítima nem tentou agredi-la; Que o pedreiro José Vicente não estava presente no dia do ocorrido, mas quem estava era o mestre de obras; Que no dia do fato, o material de construção estava sendo descarregado na frente da casa e a obra que a vítima queria realizar não foi autorizada pelos outros irmãos; Que não sabe se quem colocou o material de construção foi o pedreiro José Vicente, pois vários pedreiros trabalhavam na obra; Que após a confusão, o demais pedreiros e ajudantes chegaram ao local.”

Em seu interrogatório
MARCIO CABRAL DE MORAIS
afirmou:

“QUE
não são verdadeiros os fatos; Que estava deitado quando percebeu um material de construção ser descarregado na calçada em frente a casa; Que o interrogado não permitiu que a vítima entrasse com o material de construção na casa, a qual pertence, em caráter de herança, a vários irmãos; Que não ofendeu moralmente nem ameaçou a vítima; Que o pedreiro José Vicente não estava no local durante o fato; Que posteriormente, a ofendida realizou a obra no local; Que não tem conhecimento do motivo de a testemunha ter relatado fatos que não ocorreram; Que existe um conflito familiar acerca do imóvel.
”

Diante dos fatos narrados pela vítima, confirmado pela testemunha compromissada José Vicente Correa Galvão por ocasião de sua oitiva em juízo, quando após ser compromissado a falar a verdade declarou que “realmente tinha
presenciado o denunciado proferir ofensas morais contra a vítima, como vagabunda, safada, Que ouviu também o réu dizer que iria bater na ofendida caso ela entrasse na casa, confirmando ainda ter o acusado dito para a vítima vou te dar porrada”
, além das declarações prestadas pela vítima, não restando qualquer dúvida das ameaças proferidas pelo acusado, em plena contradição ao entendimento proferido pelo juízo
a quo
, que entendeu por haver versões diametralmente opostas, não ser possível concluir, com segurança, que o réu proferiu as aludidas expressões ameaçadoras contra a ofendida.

Observa-se que não há nenhum elemento que justifique a desconsideração das declarações prestadas pela testemunha JOSE VICENTE, uma vez que este afirmou, após ter prestado compromisso, ter presenciado a ameaça proferida pelo réu contra sua irmã, seu relato denota coerência e certeza, não havendo qualquer dúvida das ameaças feitas pelo acusado contra a vítima

Quanto às declarações prestadas pela testemunha MAURO, irmão da ofendida e do acusado, o mesmo em seu depoimento confirma ter havido um conflito entre seu irmão MÁRCIO e a vítima, uma vez que aquele se recusava deixar entrar o material de construção na residência, ratificando os termos prestados pela ofendida e ratificada por JOSE VICENTE ouvidos em juízo.

É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência que para a caracterização do delito de ameaça pouco importa se a vítima se sentiu realmente ameaçada, bastando que o resultado visado pelo agente provoque intimidação da vítima.

Ementa

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART.
147
DO
CÓDIGO PENAL
. MATERIALIDADE E AUTORIA.

Comprovadas a existência do fato e a autoria do delito, tendo o réu ameaçado sua companheira com palavras e gestos, dizendo que iria matá-la, impõe-se juízo condenatório. Conduta criminosa que demonstra firme propósito de causar mal injusto e grave, bem como causar temor à ofendida. Nos delitos de violência doméstica a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos fatos, e este é o caso dos autos. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70053374195, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 26/06/2014).

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – PENA DE MULTA – DECOTE – NECESSIDADE – Nos delitos e nas contravenções praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova – Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça perpetrados contra a vítima não há que se falar em absolvição do réu – Constatando do preceito secundário do tipo penal penas alternativas de privação da liberdade ou de multa, não pode o juiz aplicar as duas cumulativamente. (APR 10778110006237001 TJ-MG, PUBLICADO EM 18/06/2014)

Noutras palavras, para a consumação deste tipo penal é suficiente que o comportamento do réu tenha condições de atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento.

Assim, diante da prova dos autos, verifico que o réu, ao ameaçar a vítima de agressão, restando caracterizada a materialidade e a autoria do delito.

Consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso.

Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME
DE
AMEAÇA
(
ART
.
147
, DO
CÓDIGO

PENAL
C/C
ART
5º DA LEI 11.340 /2006)– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. I - A Lei nº 11.340 /06 foi criada com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar, sendo muito relevante a palavra da vítima nos
crimes
de violência doméstica, que assume especial importância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. Nesta contingência, o relato da ofendida prepondera sobre a negativa do réu, mormente quando não há notícia de qualquer motivação para imputação gratuita; II - Apelo conhecido e desprovido. (Apelação Criminal nº 201300321586 nº único0000680-15.2012.8.25.0059 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 22/07/2014)

Tenho, portanto, que a ameaça foi injusta, ilícita e deixou a vítima com muito temor, ao ponto de registrar ocorrência policial sobre o fato, sendo seguro o quadro para a condenação do acusado, pelo que a condenação se impõe.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME
DE
AMEAÇA
(
ART
.
147
, DO
CÓDIGO

PENAL
C/C
ART
5º DA LEI 11.340 /2006)– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. I - A Lei nº 11.340 /06 foi criada com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar, sendo muito relevante a palavra da vítima nos
crimes
de violência doméstica, que assume especial importância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. Nesta contingência, o relato da ofendida prepondera sobre a negativa do réu, mormente quando não há notícia de qualquer motivação para imputação gratuita; II - Apelo conhecido e desprovido. (Apelação Criminal nº 201300321586 nº único0000680-15.2012.8.25.0059 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 22/07/2014)

Do Dispositivo

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
MARCIO CABRAL DE MORAIS
, já qualificado nos autos, nas sanções do art.147, caput, do CPB, c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/2006.

DOSIMETRIA DA PENA E DA FIXAÇÃO DA PENA
.

Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais (art, 59 do Código Penal)

A reprovabilidade da conduta consistente em ameaçar a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu é tecnicamente primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime são injustificáveis; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito, motivo pelo qual deva ser considerada neutra.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja em 01 (um) mês de detenção

Existindo uma circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, haja vista que o crime ora em comento foi cometido contra mulher, no âmbito familiar, razão pela qual aumento em 15 (quinze) dias, inexistindo atenuante, razão pela qual torno a pena intermediária em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Não existindo nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena até aqui aplicada em definitiva e final em 01 (um) mês e 15 (quinze)de detenção.

Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Atento às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituo a pena privativa de prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 01 (um) mês e 15 (quinze)de detenção, a ser cumprida por 1 (uma) hora diária, a ser cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida para condenar o réu
MARCIO CABRAL DE MORAIS
a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, sendo substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, a ser cumprida por 1 (uma) hora diária, a ser
cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução Penal.

.

É como voto.

Belém/PA, 31

de agosto de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/09/2021